Tribunal: TJDFT
Processo: 20130111097699APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FURTO. ERRO MATERIAL. FUNDAMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS MANTIDAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA. DENÚNCIA E PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO FORMAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO. EXCLUSÃO DEVIDA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PLENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ainda que a sentença faça referência a processo que não diz respeito ao réu, mas existindo condenação com trânsito em julgado referente a ele, está fundamentada a circunstância judicial de maus antecedentes, de modo que o erro material mostra-se superado.
2. O princípio da correlação ou congruência é fundamento do sistema acusatório e corolário das garantias do contraditório e da ampla defesa. Ausente na peça acusatória e na pronúncia a imputação formal da qualificadora e a descrição das circunstâncias elementares do tipo, sua exclusão é medida que se impõe.
3. Aconfissão parcial dos fatos, apresentada com o intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, não justifica a aplicação da atenuante respectiva.
4. Aexistência de apenas uma condenação anterior que caracteriza reincidência autoriza a compensação dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.